Tribunal: TJDFT
Processo: 0728277-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728277-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: RH COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI REQUERIDO: DEUSIMAR RODRIGUES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por RH Comércio de Eletrônicos EIRELI contra a decisão monocrática desta Relatoria ao ID 18552119, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação interposta pela embargante. Em suas razões recursais (ID 18950720), a embargante alega que a decisão padece de omissões e contradições, por não ter determinado a suspensão da execução da sentença até o julgamento final dos processos, bem como por não ter mantido sua posse, uma vez que a embargada fez um contrato vedado em lei. Além disso, a decisão teria sido omissa ao argumentar que o judiciário não pode se imiscuir no mérito do ato administrativo, sendo que não foi pleiteado nos autos a emissão do termo de permissão de uso, mas tão somente a suspensão da reintegração de posse. Sustenta, ainda, omissão e negativa de prestação jurisdicional, por ter a decisão embargada consignado que a ação que tramita na vara fazendária não transitou em julgado, tendo apelação pendente de julgamento. Afirma que houve antecipação da posição desta Relatoria, sem que fossem examinados os pressupostos processuais de ilegitimidade da parte embargada. Aduz que a decisão embargada já começou a produzir efeitos, pois, após a sua disponibilização, foram lavrados um auto de infração e um auto de interdição pela agência DF legal. Assim, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja deferido o efeito suspensivo vindicado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios. Acerca dos embargos de declaração, cumpre, inicialmente, observar que são cabíveis quando o acórdão, sentença ou a decisão interlocutória estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, conforme orientação do art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil. No caso, não se verificam quaisquer vícios integrativos na decisão embargada, mas tão somente a irresignação da embargante pelo indeferimento do efeito suspensivo. Note-se que a embargante teve o primeiro pedido de atribuição de efeito suspensivo indeferido por esta Relatoria (PET 0726697-84.2019.8.07.0000), e agora, novamente, pretende obstar a reintegração determinada em sentença, sob outro fundamento. Ocorre que, como elucidado na decisão embargada, a sentença proferida pelo juízo fazendário ainda não é definitiva, porquanto pendente o julgamento de apelação naqueles autos. Mais uma vez, reitera-se que a questão retratada nestes autos, limita-se à esfera cível, ou seja, limita-se à análise do negócio celebrado entre as partes, e não à relação das partes com o poder público, daí porque não se mostra razoável suspender o feito até o julgamento daquele processo. Ademais, não houve adiantamento da posição desta Relatoria, como argumenta a embargante. Como cediço, a análise dos requisitos de concessão do efeito suspensivo é sumária e será aprofundada no momento do exame do mérito do recurso. Outrossim, os autos lavrados pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal são atos administrativos que se inserem na competência e discricionariedade da Administração Pública e não possuem relação com a decisão proferida nestes autos. Assim, não verificados vícios de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, mas, tão somente, a insistência da parte em querer fazer prevalecer seus argumentos, não há razão para o acolhimento dos presentes embargos. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora